Tribunal: TJES
Processo: 5013046-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013046-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RGS SERVICOS LTDA

AGRAVADO: GERALDINO BISPO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL – RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

1. A teor da jurisprudência do C. STJ,
“o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro (arts. 21, § 2º, do Decreto-Lei nº 73/1966 e 801, § 1º, do Código Civil)”
(REsp n. 2.080.290/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

2. O mesmo Tribunal entende, entretanto, que
“é possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento de suas obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por esse pagamento.”
(REsp n. 2.080.290/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

3. No caso, após a necessária instrução do recurso, observo que no bojo da contestação apresentada pelo segurado/requerido, o mesmo não demonstra,
prima facie
, qualquer situação excepcional apta a atrair a responsabilidade da agravante/estipulante, alegando unicamente – e ainda em aparente equívoco – que o mesmo
“é segurado junto à seguradora RGS Serviços Ltda”.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5013046-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
RGS SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
GERALDINO BISPO DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RGS SERVIÇOS LTDA
contra a r. decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
GERALDINO BISPO DOS SANTOS
,

incluiu

a agravante ao polo passivo da lide e determinou:

“(...) a intimação do requerido para depositar em Juízo no prazo de 10 dias o valor referente ao descumprimento da liminar deferida por este Juízo, nos termos do art. 537, § 3º do NCPC, ficando o Autor isento de prestação de caução.

Não sendo quitada a obrigação vencida e vincenda, determino a intimação da RGS SERVIÇOS LTDA e ARUANA SEGURADORA S.A. para procederem ao pagamento do valor fixado a título de tutela provisória de urgência, no prazo de até 10 dias.”

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que é mera estipulante do seguro, não se confundindo com a real seguradora, Aruana Seguradora S/A.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão que acatou a inclusão da agravante no polo passivo da lide e a responsabilizou pelo pagamento das parcelas vencidas e vincendas alusivas à pensão alimentícia deferida à parte autora. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando, em definitivo, a decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, conforme id. 6752185.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A teor da jurisprudência do C. STJ,
“o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro (arts. 21, § 2º, do Decreto-Lei nº 73/1966 e 801, § 1º, do Código Civil)”
(REsp n. 2.080.290/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

O mesmo Tribunal entende, entretanto, que
“é possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento de suas obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por esse pagamento.”
(REsp n. 2.080.290/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

No caso, após a necessária instrução do recurso, observo que no bojo da contestação apresentada pelo segurado/requerido, o mesmo não demonstra,
prima facie
, qualquer situação excepcional apta a atrair a responsabilidade da agravante/estipulante, alegando unicamente – e ainda em aparente equívoco – que o mesmo
“é segurado junto à seguradora RGS Serviços Ltda”.

Entretanto, até mesmo o juízo singular, diante dos termos da apólice apresentada, reconhece que a ora recorrente é mera estipulante, ao passo que a real seguradora é a empresa
Aruana Seguradora S/A.

Destarte, não observo elementos aptos a respaldar o ingresso da empresa estipulante – ora recorrente – no feito de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para excluir a recorrente da lide originária, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 5/3/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão: 05.03.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões